Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0723516-75.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIDAS DF VEICULOS E SERVICOS LTDA, CLEIA DA CUNHA ALBERNAZ, WAGNER DA CUNHA ALBERNAZ, JAQUELINE DA CUNHA ALBERNAZ AGRAVADO: MARIA NILMA PEREIRA DA SILVA DECISÃO Ante o acordo noticiado pelas partes (id 14647450), julgo prejudicados o agravo de instrumento (id 12247012) e o interno (id 12567578), pela perda superveniente do interesse processual. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 05/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR